Tribunal: TJMT
Processo: 0004437-33.2017.8.11.0026
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004437-33.2017.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), WALDEMAR INACIO DA SILVA JUNIOR - CPF: 593.862.311-15 (APELADO), WILBER NORIO OHARA - CPF: 217.435.478-03 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO), LILIANE PIOVEZAN DA SILVA - CPF: 571.752.681-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA DE CRÉDITO RURAL. ACORDO PARA PAGAMENTO PARCELADO. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. NORMA ESPECIAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que, ao julgar embargos de declaração, rejeitou-os e, de ofício, julgou extinto o processo de execução de título extrajudicial com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil, após a homologação de acordo firmado entre as partes para pagamento parcelado do débito oriundo da Nota de Crédito Rural n.º 40/03644-8, no valor atualizado de R$ 307.871,40, sustentando o apelante que a transação com pagamento futuro não equivale à satisfação da obrigação e que o art. 922 do Código de Processo Civil impõe a suspensão, e não a extinção, do feito executivo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a renúncia ao prazo recursal homologada na sentença recorrida, manifestada pelos executados no contexto do acordo celebrado, produz efeitos em relação ao exequente/apelante, obstando o conhecimento do recurso; e (
ii
) saber se a homologação de acordo para pagamento parcelado do débito, no âmbito de processo de execução de título extrajudicial, autoriza a extinção do feito com resolução do mérito ou impõe a sua suspensão até o integral cumprimento da obrigação, nos termos do art. 922 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. A renúncia ao prazo recursal homologada na sentença recorrida foi manifestada pelos executados/apelados no contexto do acordo celebrado, e não pelo exequente/apelante. O recolhimento do preparo recursal pelo Banco do Brasil no primeiro dia do prazo para interposição do recurso demonstra inequívoca intenção de recorrer, conduta absolutamente incompatível com qualquer renúncia ao direito recursal, de modo que a manifestação dos apelados não produz efeitos em relação ao apelante, estando presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso.

4. A transação celebrada no curso da execução pode produzir efeitos distintos conforme seu conteúdo: quando implica satisfação imediata da obrigação exequenda, autoriza a extinção do processo nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil; quando, diversamente, estabelece forma de pagamento futuro e parcelado, a obrigação permanece pendente de cumprimento, e a homologação da avença não se confunde com a satisfação da obrigação, que constitui evento futuro condicionado ao efetivo adimplemento das prestações pactuadas.

5. O art. 922 do Código de Processo Civil constitui norma especial voltada ao processo de execução, estabelecendo regime próprio de suspensão pelo prazo concedido pelo exequente para cumprimento voluntário da obrigação, sem limitação temporal previamente fixada em lei. Pelo critério da especialidade normativa, essa regra prevalece sobre o art. 313, inciso II, §4º, do mesmo Código, que limita a suspensão convencional a seis meses e se aplica ao processo de conhecimento. A sistemática legal evidencia que o legislador optou pela suspensão da execução, e não pela sua extinção, para preservar a utilidade do processo executivo durante o período destinado ao cumprimento voluntário da obrigação.

6. A extinção do processo foi determinada de ofício no julgamento dos embargos de declaração, embora as partes tenham expressamente requerido a suspensão do feito até o integral cumprimento da avença, o que configura equívoco na aplicação do direito. Tal interpretação esvazia a finalidade do art. 922 do Código de Processo Civil e transfere ao credor o ônus desproporcional de instaurar nova demanda executiva em caso de inadimplemento, em afronta aos princípios da efetividade, da economia processual e da duração razoável do processo.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais de Justiça de São Paulo, do Distrito Federal e Territórios, de Minas Gerais e deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso convergem no sentido de que a homologação de acordo para pagamento parcelado não equivale à satisfação da obrigação exequenda, impondo-se a suspensão do processo executivo até o integral cumprimento da avença, com possibilidade de retomada imediata em caso de inadimplemento, sem necessidade de nova demanda.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação Cível provido.

Tese de julgamento:

"1. A renúncia ao prazo recursal manifestada pelos executados no contexto de acordo homologado não produz efeitos em relação ao exequente que, no primeiro dia do prazo recursal, recolheu o preparo e interpôs o recurso, demonstrando inequívoca intenção de recorrer. 2. A homologação de acordo para pagamento parcelado do débito em processo de execução de título extrajudicial não autoriza a extinção do feito com resolução do mérito, impondo-se a suspensão da execução até o integral cumprimento da avença, nos termos do art. 922 do Código de Processo Civil, norma especial que prevalece sobre a regra geral de suspensão convencional prevista no art. 313, inciso II, §4º, do mesmo Código, aplicável ao processo de conhecimento."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 313, II, §4º; 487, III, "b"; 914, §1º; 922 e parágrafo único; 924, II; 1.007, §4º; Decreto-Lei n.º 167/1967, art. 60, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.165.124/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15/10/2024,
DJe
17/10/2024; STJ, REsp n. 1.315.702/MS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 10/03/2015; TJMT, Apelação Cível n.º 0012607-10.2010.8.11.0003, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 04/02/2026; TJMT, Apelação Cível n.º 1044283-19.2022.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 08/05/2024; TJSP, Apelação Cível n. 1000116-54.2023.8.26.0140, Rel. Des. Marcelo
Benacchio
, j. 27/11/2024; TJDFT, Agravo de Instrumento n. 0723026-82.2021.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Rodrigues, j. 15/10/2021; TJMG, Apelação Cível n. 1.0000.18.084185-0/001, j. 29/11/2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se deApelação Cívelinterposta peloBanco do Brasil S.A.contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, que, ao apreciar os embargos de declaração opostos pelo ora apelante, rejeitou-os e, simultaneamente, julgou extinto o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil, em razão da homologação de acordo firmado entre as partes para pagamento parcelado do débito oriundo da Nota de Crédito Rural n.º 40/03644-8.

A ação de execução de título extrajudicial foi ajuizada em 08/11/2017 pelo Banco do Brasil S.A. em face de Waldemar Inácio da Silva Junior, na condição de devedor principal, e Liliane Piovezan da Silva, na condição de avalista da Nota de Crédito Rural n.º 40/03644-8, no valor de R$ 255.955,76, com vencimento em 13/04/2017, objetivando a cobrança do valor atualizado de R$ 307.871,40.

Após regular citação dos executados, estes opuseram exceção de
pré
-executividade, arguindo: (a) nulidade do aval prestado por Liliane Piovezan da Silva, com fundamento no art. 60, §2º, do Decreto-Lei n.º 167/67; e (b) excesso de execução em razão da cobrança de seguro de vida não contratado. O Juízo de primeiro grau rejeitou a exceção de
pré
-executividade por decisão de 05/08/2019, reconhecendo a validade do aval em Nota de Crédito Rural, com fundamento no entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.315.702/MS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 10/03/2015), e entendendo que o excesso de execução não era cognoscível pela via eleita, devendo ser veiculado por meio de embargos à execução, nos termos do art. 914, §1º, do Código de Processo Civil.

Os executados interpuseram agravo de instrumento que não foi conhecido por deserção, ante a juntada intempestiva do comprovante de preparo, nos termos do art. 1.007, §4º, do Código de Processo Civil Com o trânsito em julgado dessa decisão, ficou definitivamente confirmada a legitimidade passiva de Liliane Piovezan da Silva na presente execução.

No curso da execução, o Banco do Brasil requereu e obteve a penhora do imóvel rural de matrícula n.º 10.641, denominado Fazenda Paulista II, situado no Município de Nova Marilândia/MT, com área de 65,6907 ha. Em dezembro de 2022, as partes firmaram acordo extrajudicial, homologado por sentença em 06/02/2023, com suspensão da execução até 15/12/2032, nos termos do art. 922 do Código de Processo Civil.

Sobrevindo descumprimento do acordo original, as partes celebraram nova composição amigável, protocolada nos autos (ID 192950249), com pedido
expresso de homologação e suspensão do feito até o integral cumprimento da obrigação.

A
Juíza
a quo
homologou o novo acordo, mas determinou a suspensão do processo pelo prazo de apenas seis meses, com fundamento no art. 313, inciso II, §4º, do Código de Processo Civil, deixando de atender ao pedido das partes de suspensão até o integral cumprimento da avença, conforme previsto no art. 922 do Código de Processo Civil. O Banco do Brasil opôs embargos de declaração, apontando contradição na decisão.

O
Juiz
de origem
rejeitou os embargos de declaração e
, de ofício
, julgou extinto o processo com resolução do mérito, com base no art. 487, III, "b", do Código de Processo Civil, homologando ainda a renúncia ao prazo recursal manifestada pelos executados/apelados no contexto do acordo celebrado.

Inconformado, o Banco do Brasil interpôs o presente recurso de apelação em 06/04/2026, com preparo regularmente recolhido em 20/03/2026 no valor de R$ 375,89 (guia n.º 33694.115.03.2026-0), sustentando, em síntese, que: (a) a extinção prematura do processo configura
error
in procedendo
, pois a transação com pagamento futuro não equivale à satisfação da obrigação; (b) o art. 922 do Código de Processo Civil constitui norma especial para o processo de execução, que autoriza a suspensão pelo prazo concedido pelo exequente para cumprimento voluntário da obrigação; e (c) a extinção impõe ao credor o ônus desproporcional de ajuizar nova ação em caso de inadimplemento.

O apelante cita precedentes do Superior Tribunal de Justiça (REsp 2.165.124/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 15/10/2024) e deste Tribunal de Justiça (Apelação Cível n.º 00126071020108110003, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 04/02/2026) em apoio à sua tese.

Não há notícia de apresentação de contrarrazões pelos apelados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Quanto à renúncia ao prazo recursal homologada na sentença recorrida, verifica-se que tal manifestação foi realizada pelos executados/apelados no contexto do acordo celebrado, e não pelo exequente/apelante. Com efeito, o Banco do Brasil recolheu o preparo recursal no primeiro dia do prazo para interposição do recurso,
demonstrando inequívoca intenção de recorrer, conduta incompatível com qualquer renúncia ao direito recursal. Assim, a manifestação dos apelados não produz efeitos em relação ao apelante.

Do mérito

A controvérsia recursal cinge-se a definir se a celebração de acordo para pagamento parcelado do débito, no âmbito de processo de execução de título extrajudicial, autoriza a extinção do feito com resolução do mérito ou impõe a sua suspensão até o integral cumprimento da obrigação, nos termos do art. 922 do Código de Processo Civil.

O recurso merece provimento.

Conforme se extrai dos autos, as partes celebraram acordo destinado à satisfação parcelada da dívida objeto da execução, requerendo expressamente a homologação da avença e a suspensão do processo até o cumprimento integral das obrigações assumidas. Inicialmente, o Juízo de origem homologou o acordo e determinou a suspensão da execução até o seu integral cumprimento, observando a disciplina prevista no art. 922 do Código de Processo Civil. Posteriormente, contudo, ao apreciar os embargos de declaração opostos pelo exequente,
o Juízo de origem os rejeitou e, de ofício, julgou
extinto o processo com resolução do mérito, sob o fundamento de que a homologação da transação seria suficiente para encerrar a relação processual.

Todavia, tal conclusão não se mostra juridicamente adequada.

Com efeito, a transação celebrada no curso da execução pode produzir efeitos distintos, a depender de seu conteúdo. Quando implica a satisfação imediata da obrigação exequenda, mostra-se possível a extinção do processo, por força do disposto no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Diversamente, quando estabelece mera forma de pagamento futuro e parcelado do débito, a obrigação permanece pendente de cumprimento, inexistindo fundamento para a extinção prematura da execução.

É precisamente essa a situação retratada nos autos. O acordo firmado pelas partes não importou quitação imediata da dívida, mas apenas estabeleceu nova forma de pagamento, mediante parcelamento do débito em prazo estendido. Assim, a homologação da avença não se confunde com a satisfação da obrigação, que constitui evento futuro e condicionado ao efetivo adimplemento das prestações pactuadas.

Nessa hipótese, incide a disciplina específica prevista no art. 922 do Código de Processo Civil, segundo o qual:

“Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.”

O parágrafo único do referido dispositivo reforça essa conclusão ao prever expressamente que, não cumprida a obrigação no prazo convencionado, o processo retomará o seu curso normal.

Importa destacar que o art. 313, inciso II, § 4º, do Código de Processo Civil, que limita a suspensão convencional a seis meses, aplica-se ao processo de conhecimento. O art. 922 do Código de Processo Civil, por sua vez, constitui norma especial voltada ao processo de execução, estabelecendo regime próprio de suspensão pelo prazo concedido pelo exequente para cumprimento voluntário da obrigação, sem limitação temporal previamente fixada em lei. Pelo critério da especialidade, a norma executiva prevalece sobre a regra geral de suspensão convencional.

A sistemática legal evidencia que o legislador optou pela suspensão da execução, e não pela sua extinção, justamente para preservar a utilidade do processo executivo durante o período destinado ao cumprimento voluntário da obrigação.

A sentença recorrida incorreu em equívoco na aplicação do direito ao afastar a incidência do art. 922 do Código de Processo Civil e equiparar a homologação do acordo ao efetivo cumprimento da obrigação.

Cumpre registrar, ainda, que a extinção foi determinada de ofício no julgamento dos embargos de declaração, embora as partes tenham expressamente requerido a suspensão do feito até o integral cumprimento da avença
.

Tal interpretação esvazia a finalidade do art. 922 do Código de Processo Civil e transfere ao credor o ônus de instaurar nova demanda executiva caso o acordo venha a ser descumprido, solução incompatível com os princípios da efetividade, da economia processual e da duração razoável do processo.

A jurisprudência orienta-se no mesmo sentido. O Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que a celebração de acordo para pagamento futuro não implica perda superveniente do interesse processual do exequente nem autoriza a extinção prematura do processo, devendo ser preservada a utilidade da relação processual enquanto pendente o adimplemento da obrigação.

Em recente julgado, a Ministra Nancy Andrighi assentou que a suspensão do feito executivo constitui negócio jurídico processual válido que preserva o interesse de agir do credor, sendo irrelevante o fato de o acordo ter sido celebrado antes ou
depois da citação do executado (STJ, REsp n. 2.165.124/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/10/2024,
DJe
17/10/2024).

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu que a homologação de acordo celebrado em execução de título extrajudicial, com previsão de pagamento parcelado da dívida, impõe a suspensão do processo, nos termos do art. 922 do Código de Processo Civil, não se justificando a extinção da execução antes da satisfação integral da obrigação (TJSP, Apelação Cível n. 1000116-54.2023.8.26.0140, Rel. Des. Marcelo
Benacchio
, j. 27/11/2024).

Igualmente, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios firmou entendimento de que a homologação de acordo celebrado em processo executivo não enseja a extinção do feito, mas apenas sua suspensão até o integral cumprimento da avença, havendo plena compatibilidade entre a homologação da transação e a manutenção da execução suspensa, conforme expressamente previsto no art. 922 do CPC (TJDFT, Agravo de Instrumento n. 0723026-82.2021.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Rodrigues, j. 15/10/2021).

Na mesma linha, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais assentou que o processo não pode ser extinto em razão da homologação do acordo quando a própria transação contém pedido de suspensão para seu cumprimento. Destacou aquela Corte que, havendo requerimento formulado por ambas as partes para suspensão do processo até o cumprimento da avença, não há falar em extinção do feito, devendo a execução permanecer suspensa e retomar seu curso caso não haja adimplemento integral da obrigação (TJMG, Apelação Cível n. 1.0000.18.084185-0/001, j. 29/11/2018).

No âmbito deste Tribunal de Justiça, também prevalece o entendimento de que a transação que prevê pagamento futuro não se confunde com a satisfação da obrigação, impondo-se a suspensão do processo executivo até o integral cumprimento da avença, nos termos do art. 922 do Código de Processo Civil (TJMT, Apelação Cível n.º 0012607-10.2010.8.11.0003, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 04/02/2026; Apelação Cível n.º 1044283-19.2022.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 08/05/2024).

Portanto, a sentença recorrida merece reforma, porquanto a homologação de acordo para pagamento parcelado do débito não autoriza a extinção da execução antes da comprovação do integral adimplemento da obrigação assumida pelos executados, impondo-se a manutenção da suspensão do feito nos moldes previstos no art. 922 do Código de Processo Civil
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para REFORMAR a sentença recorrida, afastando a extinção da execução e determinando a suspensão do feito até o integral cumprimento do acordo homologado pelas partes (ID 192950249), nos termos do art. 922 do Código de Processo Civil.

Determino o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que a execução permaneça suspensa, nos termos do art. 922 do Código de Processo Civil, até o integral cumprimento do acordo homologado ou a comunicação de seu descumprimento pelo exequente.

Restabelecida a suspensão da execução, os autos retornarão ao estado processual anterior à extinção indevidamente decretada, preservando-se os atos processuais regularmente praticados.

Sem majoração dos honorários advocatícios recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026